Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704348-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: LUCAS REIS PARENTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. CONCURSO PÚBLICO AO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – 11a REGIÃO JUDICIÁRIA – MARABÁ, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJPA). INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ATESTADA A CAPACIDADE. IRRESIGNAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA RECONHECIDA. SEQUELA ANÁTOMO-FUNCIONAL (INVALIDEZ) EM PUNHO DIREITO. PERMISSIBILIDADE DO DEMANDANTE EM CONCORRER NESSA QUALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. As regras contidas no edital vinculam tanto a empresa responsável pela realização do certame como os candidatos, de modo que é obrigatória a observância por todos, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. II. Consoante o Decreto 9.508/18, que reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e empregos públicos ofertados em concursos públicos, estatui em seu art. 5o, parágrafo único, que a equipe multiprofissional emitirá parecer que observará a natureza das atribuições e das tarefas essenciais do cargo, a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas. III. Embora a perícia médica realizada pela banca examinadora não tenha atestado a incapacidade do candidato, bem de ver que na perícia convocada pelo juízo ficou comprovado que o apelado deveria ter sido enquadrado como portador de deficiência física, nos termos da Lei no 13.146/2015, Decreto no 3.298/1999 e Decreto no 5.296/2004. IV. A limitação física (sequela anátomo-funcional-invalidez - em punho direito) do apelado é apta a incluí-lo como concorrente às vagas destinadas a portadores de necessidades especiais ao cargo de Oficial de Justiça Avaliador – 11a Região Judiciária – Marabá, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a quem incumbirá os posteriores atos de eventual nomeação e posse a depender da respectiva classificação do recorrente. V. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso VI, e 927, inciso III, asseverando que o decisum vergastado não teria se manifestado a respeito do Tema 485/STF e não teria demonstrado distinção do caso concreto, razão pela qual teria afrontado o dever de fundamentação das decisões judiciais; c) artigo 926, afirmando que a decisão recorrida não teria observado a jurisprudência pacificada no sentido de que o Poder Judiciário não poderia substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correções, uma vez que teria concluído, com base em perícia judicial, em substituição à banca examinadora, que o recorrido seria pessoa com deficiência e deveria ser reincluído na concorrência pelas vagas reservadas aos candidatos PCD. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios da separação dos poderes e da isonomia, repisando, ademais, os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Daniel Barbosa Santos, OAB/DF 13.147. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Outrossim, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1467241 AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 20/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024